Tribunal: STF
Processo: RE 1304297
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. INCORREÇÃO. CONSECTÁRIOS DA MORA. COISA JULGADA.
    1. Situação dos autos em que a obrigação condenatória restou definida em ação de conhecimento entre as partes, não encontrando a controvérsia espaço para modificação, sob pena de ofensa a coisa julgada.
    2. Consectários da mora definidos em ação transitada em julgada que não podem ser alterados em sede de cumprimento de sentença, sob pena de se operar a modificação da decisão coberta pelo manto da coisa julgada, por via transversa.
    CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. INVIABILIDADE. FATO GERADOR IDÊNTICOS. COMPENSAÇÃO APENAS POR COMPETÊNCIAS.
    3. Situação dos autos em que inviável a percepção cumulativa de benefícios em favor do segurado, sob pena de enriquecimento sem causa. Admitida, entretanto, a possibilidade de compensação apenas pelas competências.
    AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 25 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, caput e XXXVI, da mesma Carta, ao argumento de que 
    “[...] a decisão do STF no Tema 810 tem aplicabilidade imediata, atingindo os processo em fase de execução.
    Ademais, consoante interativa jurisprudência dessa Corte, o início da eficácia do provimento se dá com a publicação da Ata de Julgamento (que no caso do Tema 810, ocorreu em 22/09/2017)
    […]
    Dessa feita, considerando que a decisão proferida pelo STF/STJ tem efeito erga omnes, ex tunc, e força vinculante, NÃO há como negar vigência a ela, NÃO podendo prevalecer, assim, o critério outrora fixado no acordão” (pág. 26 do documento eletrônico 6).
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. TEMA 905 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
    1. Em reexame, atento ao posicionamento do colendo STF no Recurso Extraordinário n 870.947 – TEMA 810 do STJ no RESP Nº 1.492.221/PR, de rigor a manutenção da decisão porque alinhada ao consagrado na orientação jurisprudencial.
    CONSECTÁRIOS DA MORA.
    2. Caso em que deve ser respeitada a imutabilidade da coisa julgada, sob pena de ofensa ao art. 467 do CPC/1973 (494/CPC/20015) e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Republicana. Na situação dos autos, deve ser observado o que dispõe a decisão exequenda, sob pena de se operar a modificação da decisão coberta pelo manto da coisa julgada, por via transversa.
    Posicionamento que vai ao encontro do que consta no item 4 do Recurso Especial Repetitivo n. 1.495.144/RS.
    DECISÃO MANTIDA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (pág. 54 do documento eletrônico 4).
    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso extraordinário e, nesta parte, pelo seu provimento (documento eletrônico 11).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Isso porque não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Outrossim, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.
    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.
    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria.
    Por fim, ressalte-se que a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947-RG/SE e nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Conforme decidido no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947-RG/SE, os Ministros desta Corte entenderam que 
    “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional”.
    Nessa linha, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: RE 1.292.914/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.264.735/RN, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 40.157/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC) para, com fundamento no RE 870.947-RG (Tema 810 da Repercussão Geral, determinar que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator